Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-20.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-20.2020.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA CONCEICAO - CPF: 019.328.353-00 (RECORRENTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000486-20.2020.8.11.0087

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente(s):

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/07/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO QUITADO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Havendo alegação de cobrança indevida de empréstimo já quitado, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou a cobrança provar a respectiva licitude, o que não restou comprovado.

O quantum indenizatório fixado nos autos é irrisório e deve ser majorado, à fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos materiais entendo como devidos, pois restou demonstrado o desconto de parcelas de empréstimo após a quitação, devendo ser apurado em fase de execução a quantidade de parcelas efetivamente descontadas após a quitação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Reclamante alega que contratou empréstimo em 2013, com 72 parcelas de R$ 203,40, sendo a última para 08/2019, mas que os descontos continuaram de forma indevida, mesmo após a quitação.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, conforme abaixo:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDENCIA
dos pedidos formulados por
RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO
em desfavor da
BANCO BRADESCO S.A., CONDENAR
a pagar ao reclamante a título de danos materiais
R$ 3.254,40 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
, referentes ao valor indevidamente debitado já em sua forma dobrada, acrescida de juros moratórios a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso e a título de
danos morais
o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da sentença.

A parte Reclamante se insurge em face da sentença, pugnando pela majoração do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença determinou a devolução em dobro no valor de R$ 3.254,40, referente aos valores descontados após a quitação do empréstimo, e ainda condenou em danos morais no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recurso da parte Reclamante
,
cinge-se à majoração do valor da indenização por danos morais e ainda dos danos materiais, tendo em vista que os descontos indevidos prosseguiram mesmo após o ajuizamento da presente ação.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida. Há que se considerar que a autora é idosa, que enfrentou transtornos e abalo físico e psicológico, para resolver o problema criado pela instituição financeira em decorrência de empréstimo não solicitado, em momento crítico de isolamento social devido a pandemia do coronavírus.

Quanto ao dano material, restou demonstrado que houve diversos descontos indevidos a partir de 09/2019, tendo em vista que a última parcela do empréstimo foi descontada em 08/2019
,
portanto, sendo devida sua restituição na forma dobrada de todos os meses comprovadamente descontados a partir de 09/2019, o que deve ser apurado na fase de execução.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para
majorar
a condenação por danos materiais, sendo devolvidos em dobro todos os valores descontados de 09/2019 em diante, devendo os valores serem apurados na fase de execução, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais a sentença.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022